Tribunal: TJSP
Processo: 0006250-68.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão para o regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o requisito subjetivo não foi preenchido – Alegação de cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício – Não acolhimento – Quanto ao contido no exame criminológico (cujo resultado é desfavorável à pretensão do agravante),

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão para o regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o requisito subjetivo não foi preenchido – Alegação de cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício – Não acolhimento – Quanto ao contido no exame criminológico (cujo resultado é desfavorável à pretensão do agravante), trata-se de trabalho realizado por profissionais das respectivas áreas, dos quais a Justiça precisa se valer para a correta solução do caso concreto, eis que não detentora de tais conhecimentos técnicos – Para aferição do requisito subjetivo, faz-se necessário observar o histórico prisional do reeducando ao longo da execução (no caso, desfavorável) – Contextura impositiva do indeferimento da progressão buscada, até porque em sede de execução penal é aplicável o brocardo in dubio pro societate. Necessidade, pois, ao menos por ora, de permanência do condenado no regime em que se encontra (fechado) diante da falta de elementos que indiquem que ele, presentemente, esteja, de fato, preparado para ser colocado em regime mais ameno – RECURSO DESPROVIDO.